Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO. ANTERIOR À SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 525, § 1°, VII, do Código de Processo Civil, em impugnação ao cumprimento de sentença não se admite a alegação de causa modificativa ou extintiva da obrigação anterior à sentença.
2. Recurso conhecido e desprovido.